Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-73.2020.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000782-73.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS SANTANA DA SILVA (APELADO), BRUNO SANTOS PEREIRA (APELADO), MATHEUS SANTANA DA SILVA - CPF: 061.274.781-62 (APELADO), BRUNO SANTOS PEREIRA - CPF: 080.471.151-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SANTOS PEREIRA - CPF: 080.471.151-89 (APELANTE), MATHEUS SANTANA DA SILVA - CPF: 061.274.781-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundadas suspeitas. Prova testemunhal.
Tráfico privilegiado.
Dosimetria da pena. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos contra sentença
proferida pelo Juízo
da 2ª Vara de Nova Xavantina/MT, que condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), fixando a pena de
1
ano e 8 meses de rec
lusão, em
regime inicial aberto;
e 166 dias-multa, com
a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
E os absolveu
do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais;

(
ii
) analisar a suficiência probatória para a condenação dos
apelantes
pelo crime de tráfico de drogas;

(
iii
) definir se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser afastada ou modulada para o patamar mínimo
;

(
iv
) a possibilidade de valoração negativa da natureza e quantidade de droga na fixação da pena-base
.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal realizada nos apelantes é válida, pois foi precedida de fundadas suspeitas, lastreadas em denúncias a
nônimas, tentativa de fuga
e descarte de entorpecentes ao avistarem a viatura policial, circunstâncias que se enquadram no art. 244 do Código de Processo Penal.

4.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente amparada nos autos, especialmente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, pela apreensão da droga e pelo laudo pericial que atestou a materialidade delitiva.

5.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de atos infracionais pretéritos não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
(Tema 1139, STJ)
.

6.

A fração da redução da pena pelo tráfico privilegiado deve observar critérios objetivos, como a primariedade do réu, seus antecedentes criminais e a quantidade e natureza da droga apreendida. No caso, a aplicação da fração de 2/3 foi corretamente fundamentada pelo magistrado, considerando a primariedade dos réus, a ausência de registros criminais anteriores e a pequena quantidade de entorpecentes apreendida (139g de maconha).

7.
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mas, no caso concreto, a exasperação da pena basilar não se justifica,
pois
a quantidade apreendida não é expressiva a ponto de demandar um aumento na primeira fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

(i) A busca pessoal realizada com base em fundadas suspeitas e tentativa de fuga do abordado é válida e
não viola direitos fundamentais;

(
ii
) Os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para s
ustentar condenação criminal;

(
iii
)
A prática de atos infracionais pretéritos não constitui fundamento idôneo para afastar a
minorante
do tráfico privilegiado prevista no art.
33, §4º, da Lei n. 11.343/2006;

(
iv
)
A fração de redução da pena pela causa especial do tráfico privilegiado deve observar critérios objetivos, sendo justificada a aplicação da fração máxima quando o réu for primário, possuir bons antecedentes e a quantidade de droga apreendida não
indicar habitualidade criminosa;
e

(v)
A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fixação da pena-base, desde que devidamente fundamentadas, mas não podem ser valoradas em fases distintas da dosimetria de forma concomitante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput,
§4º
e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 777.587/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 13. 3.2023; STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ,
Rel
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 10. 3.2020; TJMT,
ApCrim
0010423-90.2012.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 17.2.2021; TJMT,
ApCrim
0014077-92.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal,
j. 8.3.2023; TJMT,
ApCrim
1000960-47.2022.8.11.0078, Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal,
j.
1.3.2023;
STF,
AgRg
no HC n. 238551/SP,
Rel
Min. Dias
Toffoli
, j. 9.4.2024;
TJMT,
ApCrim
1000861-72.2023.8.11.0036, Rel. Des.
Paulo
da
Cunha
,
Primeira Câmara Criminal,
j. 20.2.2024;
STJ,
AREsp
n. 2.764.814/PB,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
j. 17.12.
2024
; TJMT,
ApCrim
1003214-27.2023.8.11.0023, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal,
j. 12.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação
criminal
interpostos por
Bruno Santos Pereira
,
Matheus Santana da Silva

e pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
de Nova Xavantina
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000782-73.2020.8.11.0012
,
condenando
o primeiro e segundo
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aplicando
para ambos
a pena
individual
de
1

(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto
; e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
cujas penas privativas
de liberdade
foram substituídas
por duas restritivas de direito,
consistente em
prestação pecuniária e a pre
stação de serviços à comunidade
; absolvendo-os quanto a prática do delito previsto no art. 35 da Lei
n.
11.343/2006.

O Ministério Público, nas razões que se encontram no ID 247523336, requer a reforma da referida sentença para:

a) afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, da reprimenda imposta ao apelado MATHEUS SANTANA DA SILVA, eis que não atende a todos os requisitos previstos neste dispositivo legal, em razão da comprovação de seu envolvimento em atividades criminosas e atos infracionais anteriores;

b) s
ubsidiariamente, que seja aplicada esta redutora no patamar mínimo de diminuição, qual seja, de 1/6 (um sexto) da pena, para ambos os recorridos, e;

c) valorar negativamente a natureza e a quantidade de entorpecentes, na fase do art. 42 da Lei Antitóxicos.

Matheus Santana da Silva e Bruno Santos Pereira
, n
as razões
encontradiças
no I
D

247523367
,
postulam
, preliminarmente, o reconhecimento da abordagem policial ilícita, visto que aconteceu sem justa causa; e, no mérito, a absolvição dos dois em razão da insuficiência probatória, aplicando o princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Matheus Santana e Brunos Santos
(ID 247523339) e o Ministério Público (ID 247523369),
apresentaram as contrarrazões
recursais,
manifestando-se pelo desprovimento do recurso adverso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID

250511199
,
pronuncia-se
pel
o
provimento do recurso do Ministério Público e
desprovimento do recurso
defensivo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada por Bruno Santos e Matheus Santana

Nulidade
deste processo, porquanto a busca pessoal

foi realizada de forma
ilícita.

Os apelantes sustentam que a busca pessoal ocorreu de maneira ilegal, pois se baseou apenas em denúncias anônimas, o que, por si só, não configura fundada suspeita apta a validar a abordagem policial.

No entanto, não t
ê
m razão os apelantes.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas suspeitas que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Ou
,
em outras
palavras, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Sendo assim, impõe-se registrar que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal n
os
apelante
s
foi levada a termo com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar.

Sobre essa temática, Guilherme de Souza
Nucci
salienta que
“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

De fato, a mera alegação genérica de fundada suspeita não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela defesa
, considera
ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de indícios sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Entretanto, no caso em análise, tal como foi
pontuado
na sentença condenatória e nas declarações dos agentes públicos, a busca pessoal
nos apelantes
foi motivada por circunstâncias
concretas
apontadas pelos policiais militares
que receberam informações e denúncias anônimas em face de Bruno e Matheus. No dia dos fatos, tomaram conhecimento de que a comercialização de entorpecentes estava acontecendo em uma casa noturna e que eles utilizavam uma motocicleta Honda CG de cor vermelha para a prática do delito.

E
m razão disso, passaram a monitorar o endereço
e logo
visualizaram o referido veículo, que estava sendo pilotado por Bruno e carregando Matheus na garupa,
ocasião
em que passaram a acompanhá-los, mas
rapidamente eles

visualizaram
a viatura policial e tentaram empreender fuga,
retirando
duas porções de
entorpecentes
de suas roupas
e
dispensando
-as

em um
matagal
.

Assim, diante das fundadas suspeitas,
os policiais
deram voz de parada aos apelantes que
logo em seguida foram

abordados, momento em que
os policiais localizaram dois tabletes médios de substância entorpecente, totalizando aproximadamente 139g (cento e trinta e nove gramas
)
de maconha, conforme atestado no Laudo Pericial n. 310.2.04.2020.006652-01 (ID 247523194).

A propósito, vejam-se as declarações prestadas em juízo pelos policiais militares
Daniel Pereira Cavalcante e
Diozef
Ferreira Rabelo, extraídos da sentença
vista
no ID
247523332
:

O policial militar
DANIEL PEREIRA CAVALCANTE
narrou em juízo
terem recebido denúncias anônimas, ao longo de alguns dias antes dos fatos, no sentido de que os réus estariam entregando drogas nos cabarés
de Nova Xavantina. No dia dos fatos, receberam a informação de que os réus iriam entregar drogas no cabaré da Pretinha, o qual fica na zona rural e pode ser acessado por uma estrada rural em prolongamento à Avenida Couto Magalhães.
Foi feito monitoramento do mencionado cabaré, a fim de aferir as pessoas que entravam e saíam do local. Quando viram os réus se dirigindo para o mencionado cabaré em uma motocicleta, passaram a
acompanha-los
, no entanto, os acusados perceberam a aproximação da viatura e tentaram dispensar no matagal o entorpecente que traziam em suas vestes.

Pittbull
(Matheus) tentou fugir correndo
à
pé, contudo foi efetuado um disparo com munição antimotim para que cessasse a fuga. Em seguida, os réus foram imobilizados, tendo sido encontrado o entorpecente dispensado,
qual seja, aproximadamente 300g de maconha.
O condutor da motocicleta era Bruno, ao passo que o passageiro era Matheus. A droga estava com os dois réus e era fracionada em dois ou três pedaços. A droga estava embalada em filme de PVC. Os réus não chegaram a entrar no cabaré. Durante a confecção do boletim de ocorrência, Bruno mandou Matheus assumir a propriedade de toda a droga. Os réus não disseram a origem da droga. O depoente não sabe se Matheus aceitou assumir a propriedade da droga.
A guarnição policial não foi ao cabaré para tentar descobrir quem receberia a droga. O marido da “Pretinha”, que é responsável pelo cabaré, foi conversar com a guarnição policial sobre o que estava ocorrendo em frente ao estabelecimento, tendo dito que ninguém no local fazia uso de entorpecentes. O depoente não se recorda quem estava portando o numerário e o cheque apreendidos. Após a soltura de Bruno, houve uma ocorrência na casa deste, onde estava ocorrendo
a
prática de tráfico de drogas na companhia do suspeito
Rhariston
. Outra guarnição da polícia militar realizou a prisão de Bruno na posse de pasta base em um bar. O depoente não conhecia Matheus de outras ocorrências, mas sabe que
o mesmo
ficava no bairro Henry e é usuário de drogas.
Os réus são conhecidos pela prática do tráfico de drogas, os quais foram abordados novamente praticando o mesmo crime após sua liberação da audiência de custódia referente ao presente feito. Bruno é o que tem maior “peso” na facção criminosa. O depoente afirma que os réus são conhecidos pelo tráfico de drogas em razão das denúncias anônimas recebidas e por tê-los abordado e prendido anteriormente, esclarecendo já ter efetuado a prisão de Bruno em sua residência, onde havia entorpecente. Afirmou receber denúncias anônimas em desfavor dos réus diariamente
, contudo os informantes têm medo de revelar suas identidades.
Haviam
denúncias de que os réus promoviam o comércio de
drogas em casa e no bairro Henry. A denúncia relativa à entrega de drogas no cabaré da Pretinha foi recebida no dia dos fatos.
Desde que o depoente chegou
em
Nova Xavantina, há aproximadamente um ano e meio, o depoente recebe denúncias anônimas em desfavor de Bruno
. Quando o depoente recebe denúncias anônimas, repassa as informações para alguns colegas de corporação e faz diligências na tentativa de realizar a prisão em flagrante.

Destacamos

O policial militar
DIOZEF FERREIRA RABELO
narrou em juízo ter o policial militar Cavalcante recebido denúncias anônimas de que os réus estariam praticando tráfico de drogas. Segundo Cavalcante,
a denúncia anônima informava que “uns caras” estavam passando drogas no cabaré da Pretinha e que era para irem averiguar. Em seguida, a polícia militar passou a fazer rondas para localizar os suspeitos
, os quais foram encontrados montados em uma motocicleta de cor preta, a qual estava parada em frente ao cabaré da Pretinha, no local designado para estacionamento das motos, a cerca de vinte metros. O depoente não conseguiu identificar o condutor da motocicleta. Não
haviam
outras pessoas próximo aos réus.
Quando a polícia militar se aproximou para fazer a abordagem, os réus desceram da moto, colocaram as mãos na cintura e dispensaram as drogas no mato. Foi dada voz de prisão, contudo Matheus desobedeceu e tentou fugir
, tendo sido necessário o uso progressivo da força com o emprego de munição antimotim.
O depoente ficou cuidando dos réus, para que estes não fugissem, ao passo que o policial Cavalcante foi procurar a droga dispensada, tendo encontrado duas porções de maconha
com peso total aproximado de trezentos gramas. O depoente não se recorda de ter sido encontrado cheque e dinheiro na posse dos réus. Não se recorda se foi dito algo a respeito da motocicleta. Não se recorda se os réus mencionaram quem seria proprietário das drogas. O depoente não conversou com os réus, apenas ficou fazendo a segurança para evitar eventual tentativa de fuga. Não se recorda se os réus tentaram combinar as versões de seus depoimentos. O depoente nunca mais viu os réus após os fatos e não sabe se Bruno foi preso após ter sido colocado em prisão domiciliar. O depoente e Cavalcante trabalharam juntos antes e depois dos fatos.

Destacamos

Portanto, a busca
nos apelantes
foi legalmente realizada, uma vez que amparada em dados concretos que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse de objeto ilícito por parte deles a partir das seguintes circunstâncias: tentativa de fuga diante da presença da autoridade
policial; dispensa de
dois
objeto
s
em matagal;
localização de porções de maconha onde foi dispensado o objeto
.

Por conseguinte, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que o
s
apelante
s
estava
m
cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova decorrente de sua busca pessoal a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo
resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, pois, embora a quantidade de entorpecentes não seja elevada - 5 porções de maconha (6,6g) -, o paciente, além de não possui residência no distrito da culpa e não ter comprovado ocupação lícita, é reincidente e ostenta maus antecedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/ 3/2019).

5 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 777.587/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 17/3/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local
.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual
lograram
encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como pode ser visto nos acórdãos a seguir
ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR
REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação
policial.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA –
3
. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (
1
porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;
3
. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-
90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
) PRELIMINARES –
1.1) DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA IDENTIFICADA QUANDO DA FLAGRÂNCIA DO PRÓPRIO COMÉRIO ILÍCITO
– 1.2) DA NULIDADE DA PROVA MATERIAL – INEXISTÊNCIA - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO IDENTIFICADA – 2) MÉRITO – 2.1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA SUBSIDIADA PELA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA APREENSÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 2.2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) NÃO FUNDAMENTADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE DE PER SI NÃO AUTORIZA A AUTOMÁTICA APLICAÇÃO DE QUANTUM SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – 2.3) ESCORREITO AFASTAMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 – RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.4) ALTERAÇÃO DA PENA QUE NÃO IMPLICA EM MUDANÇA DO REGIME DE SEU CUMPRIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1)
Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se esta foi realizada nos moldes dos artigos 240, § 2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que com a aproximação da guarnição policial, apresentou comportamento que justificou a atuação dos agentes de segurança, possibilitando fosse localizada a substância ilícita que tinha acabado de repassar a um usuário, bem como o numerário envolvido na transação ilícita;

1.2)
O fato
da
própria polícia militar ter realizado a apreensão dos entorpecentes e o seu imediato encaminhamento à Gerência de Criminalística para que peritos oficiais procedessem seu exame pericial, não induz nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia, mormente quando nenhum elemento sobreveio aos autos para demonstrar que houve
eventual adulteração, inversão da cronologia dos procedimentos ou mesmo interferência de qualquer ordem, a ponto de invalidar a prova;

2.1)
As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente na posse de usuário que havia acabado de comprá-lo do apelante, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se as teses absolutórias e de uso próprio;

2.2)
Mesmo verificando tratar-se de reincidência específica, o aumento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto) não se mostra idôneo por não contar com qualquer outra fundamentação, sobretudo porque após a reforma da Parte Geral do Código Penal, ou seja, desde 11/7/1984, não há mais distinção entre os efeitos da reincidência genérica e específica, sendo inadmissível que o aplicador da lei assim proceda, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade;

2.3)
Escorreito o afastamento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em razão da
multirreincidência
do réu, a qual inclusive revela sua dedicação à atividade criminosa;

2.4)
Não obstante o redimensionamento da pena nessa instância ad quem, o regime inicial para o seu cumprimento deve permanecer o inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, com fulcro no artigo 33, § 2.º, b do Código Penal [a
contrario
sensu].
(N.U 0014077-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)

Destacamos

É fundamental destacar, ainda, que, embora alguns aspectos específicos possam ser controversos para justificar uma abordagem, o conjunto desses elementos, analisado com a expertise própria dos policiais, caracteriza uma atitude que legitima a intervenção. Essa abordagem, por si só, não viola nem compromete os direitos fundamentais do abordado.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que privaria seus integrantes de fazer cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a
atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por
completo.

E, no caso destes autos, houve uma sucessão de fatos deflagrados com a regular abordagem do apelante que foram indicando efetivamente as suspeitas justificadoras dos próximos passos das diligências policiais, que, por isso, foram legitimamente realizadas, sem cogitar de vulneração a garantias constitucionais fundamentais, motivo pelo qual é inconsistente o pleito absolutório por ausência de materialidade delitiva.

Diante do exposto,
esta
preliminar deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID
247523167
, narra
os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em
dias
não especificados até o dia 07 de junho de 2020, por volta das
22:30
hrs, na Avenida Couto Magalhães, Bairro União, próximo à casa noturna “Cabaré da Pretinha”, nesta cidade, Matheus Santana da Silva e Bruno Santos Pereira, com consciência, vontade e unidade de desígnios, se associaram com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo Matheus Santana da Silva e Bruno Santos Pereira, com consciência, vontade e unidade de desígnios, trouxeram consigo e transportaram drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 69 g (sessenta e nove gramas); e uma porção de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 75 g (setenta e cinco gramas).

Conforme se apurou, em dias e horas não especificados até o dia 07 de junho de 2020 os denunciados se associaram para juntos praticarem o crime de tráfico de drogas nesta cidade.

No dia 07/06/2020, por volta das
22:30
hrs, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que naquela noite os denunciados estavam em uma motocicleta “HONDA CG”, cor vermelha,
fazendo a entrega de drogas nos cabarés da cidade, em especial no “Cabaré da Pretinha”.

Em diligências investigativas nas proximidades do “Cabaré da Pretinha” os Policiais Militares visualizaram uma motocicleta com as mesmas características da denúncia, e sob ela dois suspeitos.

O condutor da motocicleta, posteriormente identificado como sendo o denunciado Bruno, e o carona, posteriormente identificado como sendo o denunciado Matheus, ao notarem a aproximação

policial estacionaram
a moto e arremessaram as drogas que traziam consigo em direção ao mato. Imediatamente, os policiais realizaram a abordagem da dupla. Durante diligências no mato a Guarnição Policial localizou as drogas que haviam sido dispensadas pelos denunciados, identificadas como sendo uma porção grande de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 69 g (sessenta e nove gramas) e uma porção grande de substância entorpecente análoga à maconha pesando aproximadamente 75 g (setenta e cinco gramas).

No curso do procedimento de revista pessoal os
Policias
Militares
localizaram
na posse do denunciado Bruno um cheque no valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) emitido por Luciana Caetano Rosa de Oliveira, a quantia de R$40,00 (quarenta reais) em dinheiro e um aparelho celular da marca “Samsung” de cor preta. Na posse do denunciado Matheus foi
encontrada
a quantia de R$20,00 (vinte reais) e um aparelho celular da marca “Samsung” de cor preta.

Laudo Definitivo de Constatação de Substância Entorpecente juntado às fls. 92/97-IP. [...]

Destacamos

Recurso de
Bruno Santos Pereira e Matheus Santana da Silva

Conforme consta do relatório,
os apelantes requerem a absolvição
, argumentando que não existem provas idôneas para manter a sentença condenatória.

Sem razão, contudo, o
primeiro e segundo apelantes
.

A
materialidade
do crime de
tráfico de
entorpecentes
narrado na denúncia
está demonstrada pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito

(ID
247521699
,

p
.
3
); boletim de ocorrência (ID
247521699
,

p
.
5-9
);
termo de apreensão (ID
247523154
,

p. 2-3
);
Laudo Pericial n.
310.2.04.2020.006652-01 (ID
247523194
)
;

bem como
pelos depoimentos colhidos em ambas
as
fases da persecução criminal
.

E, n
o que concerne à autoria delitiva,
embora
os apelantes neguem a prática delitiva, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte del
es
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito,
os depoimentos dos policiais militares Daniel Pereira Cavalcante e
Diozef
Ferreira Rabelo apresentam uma narrativa convergente sobre a abordagem e prisão dos apelantes, enfatizando o recebimento de denúncias anônimas acerca da prática do tráfico de drogas, especificamente no “cabaré da Pretinha”.

O policial militar Daniel relatou que a equipe monitorou a movimentação no local e passou a seguir os acusados, que estavam em uma motocicleta. Ao perceberem a viatura, eles tentaram se
desfazer
da droga em uma área de matagal, e o apelante Matheus fugiu a pé, sendo necessário o uso de munição antimotim para contê-lo. Por fim, o policial informou que ambos os apelantes eram conhecidos pela prática do tráfico de entorpecentes, ressaltando que Bruno teria orientado Matheus a assumir a posse da droga.

Por sua vez,
o policial militar
Diozef

Ferreira
Rabelo confirm
ou
a existência das denúncias anônimas
e a dinâmica da abordagem, mencionando que os apelantes dispensaram a droga ao perceberem a viatura e
que
o apelante
Matheus resistiu à abordagem, sendo necessário o uso progressivo da força.
Ele relatou que o policial militar Daniel
foi quem localizou as porções de maconha descartadas e que, durante a ação, não foram identificadas outras pessoas
próximas aos réus. Em ambos os depoimentos, há a convergência quanto à dinâmica da abordagem e à existência de denúncias reiteradas sobre a atuação dos réus no tráfico de drogas na região.

Se não bastasse isso, o escrivão da polícia civil
Valteir
Alves dos Santos, em seu depoimento em juízo, relatou que foi responsável pelo auto de prisão em flagrante dos apelantes,
após serem detidos pelos policiais militares
sob suspeita
de tráfico de drogas.

Segundo os agentes, os réus foram flagrados em uma motocicleta vermelha e tentaram dispensar a droga e fugir ao perceberem a viatura. Durante a investigação, um entregador informou que Matheus
armazenava
imagens no
WhatsApp
fazendo apologia ao tráfico, motivo pelo qual foi orientado a capturar
prints
e encaminhá-los à polícia. As imagens foram anexadas aos autos por serem de domínio público, mas os policiais não acessaram diretamente o perfil do investigado.

O
escrivão
também esclareceu que a motocicleta apreendida com os
apelantes
pertencia a
Sildomar
, conhecido
por
alugá-la para traficantes em troca de entorpecentes. Apesar disso, não há investigação em curso contra
Sildomar
. O escrivão afirmou desconhecer conceitos técnicos sobre extração de arquivos digitais e cadeia de custódia de provas, ressaltando que as imagens foram recebidas apenas em formato impresso e que não houve relatório oficial sobre a conversa entre o informante e a polícia.

Os depoimentos dos policiais militares
retromencionados
são consistentes e harmônicos entre si, estando em consonância com os demais elementos probatórios, como a apreensão dos materiais e o laudo pericial.

Além disso, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, ainda mais quando tais assertivas
estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
s recorrentes
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema,
aliás
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir
resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA
231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE
OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para
além disso
, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de
drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e
maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/
STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além do mais, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos policiais militares, ou mesmo que pudesse
m
evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente
a
autoria do crime aos apelantes, daí por que as alegações dos referidos agentes públicos não podem
ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada por Bruno Santos Pereira e Matheus Santana da Silva.

Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno e a sua destinação à mercancia, impõe-se concluir que não há elementos para proceder
a
absolvição almejada neste recurso.

Recurso do Ministério Público

O
Ministério Público,
em suas razões recursais
postula
a reforma da dosimetria da pena
, a
fim de que seja afastada
a incidência da causa de diminuição de pena tipificada no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Com efeito
, o pleito de afastamento do tráfico privilegiado
pugnado pelo Ministério Público

se baseia
na
existência
de
atos infracionais anteriores ostentados pelo apelado Matheus Santana.
Contudo,
como é sabido
“
A prática de atos infracionais não configura fundamentação idônea a afastar a
minorante
do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343, de 2006
. Precedentes.
2
. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal dispõe sobre a necessidade da fundamentação idônea para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, não podendo o benefício ser indeferido com apoio em ila
ções ou em conjecturas
.
”
(
STF,
HC 238551
AgR
)
.

Em consonância com o entendimento da referida corte superior, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES
(ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) –
PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – REGISTRO PRETÉRITO DE
ATOS

INFRACIONAIS
QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA IMPEDIR O
RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O registro pretérito de
atos

infracionais
não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2.
Agravo interno desprovido”
. (STF - HC: 220307 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 09-02-2023 PUBLIC 10-02-2023)

(N.U 1000861-72.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Destacamos

E, em relação ao apelado Bruno Santos, requer o afastamento desta causa especial
sob o argumento de que ele responde
a duas ações penais (n. 1000062-72.2020.8.11.0012
e n. 1000160-57.2021.8.11.0012)
. Todavia, a assessoria deste magistrado realizou consulta
aos referidos processos e
constatou que
o apelado foi absolvido em ambas as
açõe
s
,
cujas decisões já
transitaram em julgado
.

Ainda que assim não fosse,
em 10 de agosto de 2022, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (Tema n. 1.139), segundo o qual:
“
vedada
a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
”.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência
que
para fazer jus
a
aplicação da referida causa mitigadora
de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
quais sejam, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Além do mais, é imperativo consignar que a intenção do legislador, ao elaborar a
minorante
do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Além disso, é
cediço que a exclusão do benefício do tráfico privilegiado demanda a presença de provas mais substanciais, tais como: a apreensão de armas de fogo, munições, simulacros, cadernos de anotação de vendas ou mensagens eletrônicas que atestem negociações relacionadas ao tráfico
de drogas. Esses itens estariam aptos a indicar um envolvimento mais profundo e reiterado no comércio ilícito. No entanto, tais circunstâncias não estão presentes nestes autos, nem há qualquer prova que sustente a alegação de habitualidade criminosa por parte do
s
apelado
s
.

Noutro viés, o apelante requer a
modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, para que seja aplicada a fração
mínima de 1/6 (um sexto), contudo, mais uma vez, sem razão.

Isso porque,
da análise do édito condenatório,
constata-se que o magistrado aplicou a fração de 2/3 (dois terços) para a citada causa de diminuição de pena em razão

dos apelantes serem primários,
possu
írem
bons antecedentes e
que
não há provas de que
eles se dediquem
a atividades criminosas ou integre
m organização criminosa
.

Além disso,
cumpre esclarecer que em caso de
ausência de indicação
,
pelo legislador
,
de balizas para escolha do percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 42 da Lei Antitóxicos e do art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da referida
minorante
, quando evidenciarem a dedicação do agente a atividades criminosas, tendo sido vedada tão somente a utilização concomitante de tais vetores na primeira e na terceira fases da dosimetria
penal.

Desse modo,
tendo em vista
que o magistrado
fundamentou sua decisão
na primariedade e
nos
bons antecedentes dos
apela
dos
, associada à
ínfima quantidade de droga apreendida em poder
deles
(139g de maconha),
deve ser mantida a aplicação da causa
minorante
no grau máximo, qual
seja,
2/3 (dois terços).

A propósito, enfrentando tema similar, assim se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADORAS. MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA INDICATIVA DE TRAFICÂNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO MÁXIMA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que confirmou a condenação dos recorrentes por tráfico de drogas, com ingresso forçado em domicílio pela polícia em razão de fundada suspeita, e fixação de pena sem aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado. Os recorrentes pleiteiam o reconhecimento da violação de domicílio e a aplicação da fração máxima de redução pela causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso forçado no domicílio dos recorrentes pela polícia, com base em fundadas razões de flagrante delito; e (
ii
) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima de redução de pena para o tráfico privilegiado, diante da primariedade dos réus e da quantidade de entorpecentes apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é considerado lícito quando há fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal, e art. 240 do Código de Processo Penal. No caso, a movimentação suspeita observada pelos policiais, associada a indícios de tráfico no local, justifica a medida, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 83/STJ.

4.
Quanto à dosimetria da pena, o Tribunal de origem comete equívoco ao não aplicar a fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado, visto que os recorrentes são primários, sem antecedentes criminais, e a quantidade de droga apreendida não se reveste de gravidade superior à típica do delito. Em consonância com precedentes da Corte, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 deve ser aplicada na fração de 2/3, diante das circunstâncias favoráveis.

5. Procede-se, assim, ao redimensionamento da pena, com a aplicação da fração máxima de redução, resultando na pena definitiva de
1
ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto,
mais 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo de primeira instância.

IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(
AREsp
n. 2.764.814/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

Destacamos

E, na mesma linha intelectiva, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO REJEITADO.
RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
(ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006).
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. ART. 580 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de
tráfico
de drogas.

II. Questão em discussão

2
. Três questões estão em análise: (i) a legalidade da busca pessoal e a invasão domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) o cabimento da desclassificação da conduta para a de posse de drogas para uso pessoal;
(
iii
) a readequação da pena-base e possibilidade de aplicação da causa de diminuição relativa ao
tráfico

privilegiado
.

III. Razões de decidir

3
. A entrada no domicílio ocorreu em situação de flagrante delito, autorizada pelo art. 5º, inc. XI, da CF/1988, e corroborada por fundada suspeita resultante de denúncias anônimas indicando o endereço como ponto de comércio de drogas e fuga da corré para o interior da residência ao avistar a guarnição, descartando um papelote contendo pedras de pasta base de cocaína. Inexistência de nulidade.

4. A quantidade significativa e a variedade das drogas apreendidas (29,49g de cocaína e 1.253,62g de maconha), associadas à apreensão de balança de precisão, inviabiliza a desclassificação da conduta para ade uso pessoal, máxime considerando que ao tempo do fato o apelante já respondia a duas ações penais por crimes dolosos.

5.
A teor
do art. 42 da Lei n.º 11.343/06 a natureza e quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para o incremento da pena base. Assim, uma vez que houve apreensão de quantidade expressiva de duas variedades de droga, uma delas, inclusive, de alto poder nocivo à saúde (29,49g de cocaína e 1.253,62g de maconha), proporcional e adequado o recrudescimento da sanção basilar na
fração
de 1/
3
sobre o mínimo legal.

6. Reconhecimento da
minorante
prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na
fração
máxima de
2
/
3
, diante da primariedade, ausência de antecedentes e inexistência de provas de dedicação à atividade criminosa ou integração em organização criminosa.
Providência aplicada de ofício e nos termos do art. 580 do CPP à corré, por encontrar-se na mesma situação fática-processual.

4. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido para somente reconhecer em benefício do sentenciado a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06, providência essa que, de ofício e nos termos do art. 580 do CPP, é estendida à corré, reduzindo, por conseguinte, as penas de ambos para 02 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 222 dias-multa, unitariamente
calculados no mínimo legal
; com substituição da sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial é válida quando fundamentada em flagrante delito ou fundadas suspeitas da prática de um ilícito no imóvel, nos termos do art. 5º, inc. XI, da CF/1988.
2
. A natureza e quantidade da droga apreendida justificam o incremento da pena-base nos moldes do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, admitindo-se a adoção da
fração
de 1/
3
sobre o mínimo legal se é demasiada expressiva a quantidade de narcótico e, ainda, um deles é de natureza altamente deletéria à saúde.
3
. A
minorante
do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se a agentes primários, sem antecedentes e não vinculados a atividades criminosas ou organizações ilícitas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ,
AgRg
no HC: 637320 RO 2020/0348763-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2021.

(N.U 1003214-27.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Destacamos

Noutra oportunidade,
o apelante requer, ainda, a reforma da sentença condenatória para valorar negativamente a natureza e a quantidade de entorpecentes, na
primeira
fase
da aplicação da pena, com fulcro n
o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, todavia, mais uma vez, sem razão o apelante.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de
pena.

Não se pode olvidar,
outrossim
, que para a aplicação da sanção
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Na espécie, infere-se do
decisum
condenatório que
o magistrado não levou em conta a quantidade
e
a
natureza
da droga na primeira etapa da dosimetria da pena, tampouco na terceira fase, quando da aplicação da
minorante

do tráfico privilegiado
, para modular a fração aplicada, porquanto a quantidade
de droga apreendida – 139g de maconha
dividida em dois tabletes
- não é suficiente para ensejar a aplicação do referido dispositivo legal.

Portanto, e
m relação à circunstância do art. 42 da Lei Antidrogas atinente à quantidade da droga apreendida, sobreleva-se registrar que
não é
possível o recrudescimento da pena basilar sob esse prisma, principalmente porque, conforme visto alhures, foram apreendidos
com os apelantes

apenas
139
g
(cento e trinta e nove gramas
)
de maconha
,
dividido em
2
(dois) tabletes inteiros
, de forma que tal fundamento
não serve
para exasperar a pena basilar, tal como fê-lo
o magistrado
, daí por que o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo.

Ademais, a dosimetria da pena, por sua natureza, envolve certa discricionariedade do magistrado, desde que
pautada por critérios legais e fundamentados
. E, no caso destes autos, a sentença condenatória está devidamente motivada, com base na quantidade e na natureza da droga apreendida, o que justifica a fixação da causa de diminuição.

Posto isso
,
nego
provimento
ao
s
recurso
s de apelação interposto
s
por
Matheus Santana da Silva, Bruno Santos Pereira
e pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025